Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713605-75.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: ANTONIO MARIO VITOR ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Ré BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. sentença (ID 67810297) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Antônio Mário Vítor Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Autor/Apelado, em contrarrazões à apelação da Ré/Apelante, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 67810313). No despacho de ID 68339919, oportunizou-se ao Recorrido a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados extratos bancários (IDs 68818556 a 68818558). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. O Autor/Apelado requer a gratuidade de justiça, mas junta somente extrato bancário da conta no Banco do Brasil, referente ao período compreendido entre 29/11/2024 e 14/2/2025 (IDs 68818556 a 68818558). No entanto, pode-se inferir que o postulante, além de titular de linha de crédito de capital de giro (BB Giro), utilizada para auxiliar empresas a manterem um fluxo de caixa positivo, é titular de cartão de crédito empresarial (Empresarial Visa), o que indica o exercício de atividade empresarial. Aliado a isso, a movimentação bancária intensa, inclusive com o recebimento de PIX no montante de 3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais) (ID 68818556), somada à ausência de documentos que comprovem o comprometimento do próprio sustento com despesas mensais extraordinárias, não fundamentam a alegação de hipossuficiência econômica. Portanto, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Postulante para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece ser acolhido. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao Autor/Apelado. A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários colacionados ao feito (IDs 68818556 a 68818558). Publicada a decisão, venham conclusos para a análise do mérito do recurso. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator